Tribunal: TJDFT
Processo: 0731502-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731502-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RAQUEL INOCENTE LAGROTTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNCIONAL em face da decisão que autorizou a realização da cirurgia e o custeio dos materiais necessários à sua realização em favor da parte autora, ora agravada, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, até o limite de R$ 30.000,00. Nas razões recursais, a agravante alega que não existe cobertura contratual para doenças pré-existentes, tampouco há urgência ou emergência para sua realização, pela ausência de risco à vida da agravada. Invoca ausência dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória, asseverando ser irreversível sua concessão em caráter de tutela de urgência. Insurge-se contra o valor da multa fixada, sob o fundamento de que é excessiva e não há arbitramento de prazo. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pretende a revogação da decisão impugnada, com a consequente isenção da multa arbitrada. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC e ter a hipótese vertente previsão no inciso I do rol do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada desde que atendidas, cumulativamente, as condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante pretende a suspensão dos efeitos da tutela antecipatória que determinou a realização de tireoidectomia. Em análise dos documentos acostados na origem, verifica-se que a agravada realizou a contratação do plano de saúde em 20/06/2022, apenas 39 (trinta e nove) dias antes de solicitar a autorização para a realização da cirurgia de tireoidectomia, em 29/07/2022. Cabe ressaltar que mais importante que demonstrar a inexistência de relação entre o nódulo tireoidiano e o hipotireoidismo, é demonstrar que a agravada tomou conhecimento da necessidade de realizar a cirurgia após a contratação do plano de saúde. Entretanto, a agravada não obteve êxito na comprovação deste fato, ao contrário, o que se nota, pelas provas constantes dos autos, são datas desconexas na linha do tempo, incapazes de comprovar a sequência lógica dos acontecimentos. O laudo médico, possivelmente emitido após a negativa do agravante, foi lançado em 15/08/2022, relatando a necessidade de realização de cirurgia. Destaca-se que o contrato foi firmado em 20/06/2022, e a autorização de cirurgia solicitada em 29/07/2022, negada em 10/08/2022. Depreende-se que havia conhecimento prévio da necessidade de realização da cirurgia, o que demonstra inexistência da urgência relatada, e, em verdade, a ausência de urgência ou emergência na cirurgia pretendida é o fundamento principal para embasar a falta deste requisito precípuo ao deferimento da antecipação da tutela. Igualmente, é frágil a plausibilidade do direito suscitada no "decisum" impugnado. Feitas estas considerações, conclui-se que não devem subsistir, por ora, os efeitos da medida antecipatória concedida na primeira instância, inclusive no que se refere à multa fixada por descumprimento da obrigação. Assim, DEFIRO a liminar requerida, para suspender os efeitos da decisão agravada, considerando que ausente o "periculum in mora" e o "fumus boni iuris" necessários à tutela antecipatória nesta deferida. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo "a quo". Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator